Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700789-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS AGRAVADO: MAISA CONSUELO DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ABAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713031-19.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos da parte executada. O despacho de ID 35704068 determinou que o agravante esclarecesse se havia interesse no pedido liminar. Caso positivo, deveria formular adequadamente o pedido. O agravante não formulou pedido liminar. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora